Tribunal: TJSP
Processo: 2131705-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS – ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento do julgado – Realizada a citação em condomínio edilício – Cabível o recebimento da carta de citação por terceiro – Não comprovada a invalidade da citação – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131705-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTIANE
CAMARGO HOFLING, Interessados ESPÓLIO DE MORACY BRANDÃO HOFLING
(INVENTARIANTE),
ESPÓLIO
DE
IONE
CAMARGO
HOFLING
(INVENTARIANTE),
SIMONE
HOFLING
MARTINS,
ADRIANA
HOFLING
FAUSTINO, MORACY CAMARGO HOFLING e AMANDA FERRARI HOFLING, é
agravada BERGITH MARINA BURCHARD ALBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131705-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 4a Vara Cível
Processo número 0023263-94.2019.8.26.0002
MMa. Juíza da causa: Vanessa Sfeir
Agravante: Cristiane Camargo Hofling
Agravada: Bergith Marina Burchard Albin
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA
DE BENS IMÓVEIS
ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS
CUMPRIMENTO DO JULGADO

Decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento do
julgado Realizada a citação em condomínio edilício
Cabível o recebimento da carta de citação por terceiro Não
comprovada a invalidade da citação
RECURSO DA
EXECUTADA IMPROVIDO
Voto no 26234
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Vanessa Sfeir (fls.81 do processo originário), que,
nos autos da “ação revocatória” (em fase de cumprimento do julgado), rejeitou a
impugnação ao cumprimento do julgado.
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais, que
inválida a citação, que residia na “Rua Teotônio Raimundo Amaral, 125, Pereque, Ilhabela,
SP” quando efetuada a citação, e que impenhorável o valor de R$ 2.862,24. Pede o
provimento do recurso, para afastar a decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade
da citação e dos atos processuais subsequentes e com a insubsistência da penhora.
A decisão de fls.104 não concedeu efeito ativo/suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões dos Interessados Espólios de Moracy e Ione

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131705-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls.108/110) e da Exequente (122/129).
É a síntese.
Aprecio, de início, o pedido de gratuidade processual.
O artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil1, possibilita
a concessão do benefício da gratuidade processual (à pessoa natural) mediante simples
afirmação de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais.
Entretanto, a declaração induz apenas presunção relativa (iuris
tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, o que não
impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação financeira daqueles que
pleiteiam a concessão do benefício.
A Executada não apresentou declaração de pobreza, sem o
preenchimento de requisito para a concessão de gratuidade processual.
Dessa forma, não concedo o benefício da gratuidade processual à
Executada.
No mais, a ora Exequente ajuizou a ação de conhecimento
originária (Processo número 1022949-68.2018.8.26.0002), sob o fundamento de que a
alienação dos imóveis dos então Requeridos Moraci e Ione para a então Requerida
Cristiane (ora Executada) configura fraude contra credores, e houve a citação da então
Requerida Cristiane (ora Executada) em 19 de maio de 2018, mediante carta com aviso de
recebimento, encaminhada para o endereço indicado na petição inicial (Avenida Doutor
Silva Melo, número 520, apartamento 605, Jardim Taquaraí, nesta Capital fls.110
daqueles autos) e a citação dos Espólios dos então Requeridos Moracy e Ione (na Avenida
Doutor Silva Melo, número 520, apartamento 1003, Jardim Taquaraí, nesta Capital).
Os Espólios dos então Requeridos Moracy e Ione apresentaram
contestação, concordando com a procedência da ação (fls.290/296 daqueles autos), e a
então Requerida Cristiane (ora Executada) não apresentou contestação.
A sentença (fls.375/379 daqueles autos) julgou procedente a ação,
para anular as alienações dos imóveis matriculados sob os números 235.554, 226.445,
1 Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3° Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131705-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
235.438 e 263.642, todos do 11o Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, e 63.758 e
117.664, ambos do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, com a
reincorporação dos bens ao patrimônio dos Espólios dos então Requeridos Moracy e Ione,
condenando a então Requerida Cristiane (ora Executada) ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa a
que foi atribuído o valor de R$ 152.356,40), com o trânsito em julgado (certidão de fls.381
daqueles autos).
Iniciado o cumprimento do julgado (processo originário), a
Exequente apresentou a planilha de cálculos do débito exequendo (valor de R$ 18.159,37),
com a intimação da Executada para o pagamento do débito (em 16 de agosto de 2019),
mediante carta com aviso de recebimento, encaminhada para o mesmo endereço (Avenida
Doutor Silva Melo, número 520, apartamento 605, Jardim Taquaraí, nesta Capital fls.16
do processo originário).
Ao depois, houve a penhora do valor de R$ 2.862,24 (fls.28/29
daqueles autos).
A Executada, então, apresentou impugnação ao cumprimento do
julgado (sob o fundamento da invalidade da citação e da impenhorabilidade dos valores
depositados em conta salário fls.39/46 daqueles autos), e sobreveio a decisão agravada.
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar os pedidos.
Certo que “a citação postal, quando autorizada por lei, exige o
aviso de recebimento” (Súmula 429 do Superior Tribunal de Justiça), mas há expressa
ressalva quanto à possibilidade de assinatura do aviso de recebimento da carta de citação
por pessoa diversa da então Requerida (“funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência”) na hipótese de citação em condomínio edilício, nos
termos do artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
Assim, considerando que houve a citação em condomínio edilício,
cabível o recebimento da carta de citação por terceiro, notando-se que a Executada não
demonstrou o descumprimento do disposto naquele artigo (ônus que lhe incumbia).
Ademais, a Executada não comprovou que residia em endereço
diverso à época da citação, porque limitou-se a apresentar fatura de energia elétrica relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131705-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ao imóvel em que alega que residia (“Rua Teotônio Raimundo Amaral, 125, Pereque,
Ilhabela, SP”) em nome de terceiro e em data posterior à citação (julho de 2018 fls.50/52
daqueles autos), recibos do aluguel daquele imóvel com data anterior à citação (abril de
2018 fls.57/60), histórico escolar de curso realizado em período anterior à citação (13 a
27 de julho de 2017 fls.60 daqueles autos), e declarações em que Maria Terezinha
Amaral (residente e proprietária daquele imóvel) afirma que a Executada reside naquele
endereço (datadas de 09 de agosto de 2017 e 09 de novembro de 2018 datas diversas da
data em que efetuada a citação fls.53/55) o que indica que a Executada reside
alternadamente em duas residências, podendo ser considerado domicílio qualquer uma
delas (nos termos do artigo 71, do Código Civil).
Ademais, na procuração outorgada pela Executada e apresentada
nos autos do Processo número 1035652-31.2018.8.26.0002 consta o endereço em que
efetuada a citação (fls.72 do processo originário), notando-se que aquela procuração
contém data de 07 de maio de 2018, e que efetuada a citação em 19 de maio de 2018.
Por fim, descabida a alegação de impenhorabilidade do valor de R$
2.862,24, pois a possibilidade (ou não) de penhora daquele valor não foi objeto da decisão
agravada e desborda do limite de cognição deste recurso.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que é
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha a Executada
as custas recursais sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual
inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator